Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-85.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.
II – Questões em discussão
2. Avaliar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria.
III – Razões de decidir
3. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos. 3.1. No caso, os relatos das vítimas e das testemunhas são homogêneos em sua essência e sem qualquer contradição apta a reduzir a sua força probatória, bem como foram corroborados pelas imagens das câmeras de segurança do local.
IV – Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, "a"; art. 157, § 2o. CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2057283, 0705181-86.2025.8.07.0003, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/10/2025.